Tribunal: CARF
Processo: 10865.001716/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001716/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.397 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de setembro de 2020
Recorrente
TERRAPLENAGEM GEREMIAS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/06/2005
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observados as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória – apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações do interesse do INSS.

Ciência do auto de infração no dia 29/11/2006, conforme recibo (e-fl. 03)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001716/2007-92
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.397 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001716/2007-92

Por meio de requerimento (e-fl. 169), o sujeito passivo requereu a relevação da
multa, por ter corrigido as falhas.

Após solicitação do serviço de contencioso administrativo (e-fl. 689) a
fiscalização complementou as informações (e-fl. 693), constando que
2. Os documentos apresentados às fis. 92 a 341 comprovam que as faltas apontadas que
originaram o Auto de Infração em epígrafe foram corrigidas, com exceção das
contribuições descontadas do contribuinte individual Luiz Femando Rosseto Pacheco.
3. No entanto, em vista dos documentos apresentados no processo de débito IFD n.°
35.871.283-1, e confirmados em pesquisa ao sistema, restou-nos concluir que o referido
contribuinte individual já havia contribuído sobre o limite máximo do saláriode-
contribuição legalmente previsto.
Sendo assim, o débito em questão fica como se segue:
Valor total da multa, antes da atenuação > R$ 2.857,19
Valor corrigido durante a ação fiscal atenuada em 50% > R$ 287,92
Valor corrigido após autuação > R$ 2.199,09
Valor não corrigido > R$ 0,00
Passível de relevação > R$ 2.199,09
Não passível de relevação > R$ 0,00

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 711-716. Ementa:
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária, ficando o
responsável sujeito à penalidade (multa).
CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO DA MULTA.
No cumprimento dos requisitos elencados na legislação releva-se a multa aplicada.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM RELEVAÇÃO DA MULTA

Ciência do acórdão em 25/07/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR – e-fl. 729).

Recurso Voluntário (e-fls. 731) apresentado em 21/08/2008, no qual a autuada
requer a anulação do auto de infração, dada a correção da falta.

É o relatório.
Voto
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.397 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001716/2007-92

Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Relevação da multa - Efeitos
A recorrente requer anulação do auto de infração, tendo em vista que obteve
relevação da multa, pela correção da falta após a autuação.
Do ponto de vista do processo administrativo fiscal, o artigo 59 do Decreto no
70.235/72 dispõe que:
Artigo 59 - São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
Não há, nesse caso, qualquer das nulidades previstas no dispositivo acima.
Ainda, a notificação contém seus requisitos formais e essenciais, como prescreve
o artigo 142 do Código Tributário Nacional
Artigo 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional

A relevação da multa, por sua vez, decorre de expressa previsão legal, desde que
atendidos os requisitos de primariedade, correção da falta, ausência de agravantes e pedido
dentro do prazo. Tal relevação tem como consequência desobrigar o infrator do pagamento da
penalidade, o que não significa que não tenha havido infração. Dessa forma, não há que se falar
em anulação do auto de infração.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.397 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001716/2007-92

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital